Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidata aprovada fora do número de vagas previstas no Edital do Concurso Público no 01/2012, promovido pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, para o cargo de Agente de Suporte ao Negócio – GSA (112) – Suporte Administrativo – Atendimento Comercial. A apelante obteve a 256a colocação, sendo que o edital previa 15 vagas para o cargo. Alega que houve convocação de número significativamente superior de candidatos e preterição por conta da terceirização de atividades e de vacâncias oriundas de programa de demissão voluntária. Requereu sua nomeação e o reconhecimento da relação empregatícia. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões, a recorrente insiste na tese de preterição. Em contrarrazões a apelada alega preliminarmente a ausência do interesse de agir. E, no mérito, pede o desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas em edital, à luz de eventual preterição decorrente da contratação de terceirizados e do surgimento de novas vagas durante a validade do concurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito subjetivo à nomeação limita-se às hipóteses de aprovação dentro do número de vagas previstas em edital, preterição por nomeação de candidatos em pior colocação ou surgimento de novas vagas durante a validade do concurso com preterição arbitrária e imotivada dos candidatos previamente aprovados, nos termos da jurisprudência do STF (RE 837.311/PI, RG).
4. A apelante foi aprovada na 256a colocação para cargo com 15 vagas previstas no edital, de modo que detém apenas expectativa de direito à nomeação.
5. Não se comprovou nos autos a preterição por nomeações de candidatos em posição inferior à da recorrente, tampouco a ocorrência de nova seleção durante a vigência do certame.
6. A alegação de vacância em razão de adesão a programa de demissão voluntária não gera, por si só, direito à nomeação, sobretudo quando ocorrido após o encerramento do prazo de validade do concurso.
7. A suposta terceirização não abrangeu o cargo pleiteado pela apelante, sendo insuficiente a mera alegação de semelhança de atribuições sem prova da identidade entre as funções.
8. A CAESB, como sociedade de economia mista, adota regime celetista, no qual o conceito de vacância, próprio do regime estatutário, não se aplica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A aprovação fora do número de vagas previstas em edital confere apenas expectativa de direito à nomeação."; "2. Não há preterição quando a Administração contrata dentro da ordem classificatória ou em observância a decisão judicial."; "3. A mera adesão a programa de demissão voluntária ou contratação de terceirizados após a validade do concurso não gera direito subjetivo à nomeação."; "4. Sociedades de economia mista regidas pela CLT não estão sujeitas ao instituto da vacância previsto para servidores estatutários.".
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, MS 33064 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 15.09.2017; TJDFT, 0705591-24 .2023.8.07.0001, acórdão 1856980, Rel . Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, j. 02/05/2024, 5a Turma Cível, Dje 23/05/2024.